Tribunal: TJMT
Processo: 1030089-06.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030089-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), KARINA MAGDA DA SILVA BARROS - CPF: 043.930.931-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1030089-06.2023.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravada:
Karina Magda da Silva Barros.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, não há perda do objeto quando a autorização para a realização da cirurgia ocorreu em data posterior à decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, havendo, inclusive, outros pedidos na origem decorrentes de suposta falha na prestação de serviço que ainda não foram analisados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1030089-06.2023.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravada:
Karina Magda da Silva Barros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Karina Magda da Silva Barros, deferiu a tutela de urgência pretendida, “para determinar que a ré agente em 48 horas, a cirurgia que a autora necessita – “hernioplastia incisional” – conforme documento médico de id. n.º 133492697 – Pág. 1”. (id. 1340373231 – autos de origem).

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela d. magistrada, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, diante da ausência da probabilidade do direito pleiteado, considerando que a operadora não praticou nenhuma irregularidade. Defende a necessária extinção do feito na origem, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, tendo em vista que de boa-fé e de acordo com o princípio da cooperação, autorizou a realização da cirurgia da agravada, conforme afirmado pela própria autora em sua inicial. Afirma que o procedimento ocorreu em 28.11.2023, motivo pelo qual, lhe falta interesse de agir, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito.

Prossegue afirmando que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo no presente recurso, mormente porque a manutenção da decisão agravada poderá lhe acarretar em danos graves. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 198562695).

O agravante aviou recurso de agravo interno (id. 202395691).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento em razão da perda de objeto e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 202924154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1030089-06.2023.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravada:
Karina Magda da Silva Barros.

V O T O

Na origem, Karina Magda da Silva Barros ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra Hapvida Assistência Médica Ltda., aduzindo que, sentido desconforto e dores abdominais, marcou uma consulta médica através dos serviços prestados pela ré/agravante, ocasião em que, após a realização de exames, o médico solicitante, no dia 05.09.2023, emitiu um documento atestando o risco à saúde da autora/agravada e indicando a necessidade de cirurgia de hernioplastia incisional.

Alega que após o contato com o plano de saúde, foi autorizada a cirurgia, ficando agendada para o dia 10.10.2023, no Hospital e Maternidade Santa Rita, de modo que ao comparecer na unidade hospitalar, verificou que não constava seu nome na lista de agendamento para a realização da cirurgia. Após entrar em contato com a operadora, verificou que houve um erro, uma vez que teria autorizado o agendamento para um hospital com o mesmo nome (Santa Rita), na cidade de Dourados/MS.

Segue alegando que a ré informou que realizaria novo agendamento, agora no hospital correto, contudo, até o momento do ajuizamento da ação, no dia 03.11.2023, não houve a referida autorização. Diante disso, postulou pela concessão da antecipação de tutela, visando o agendamento imediato da cirurgia “hernioplastia incisional”, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

A tutela antecipada foi deferida no dia 21.11.2023, pela douta magistrada
a quo
, “
para determinar que a ré agente em 48 horas, a cirurgia que a autora necessita – “hernioplastia incisional” – conforme documento médico de id. n.º 133492697 – Pág. 1
”. Ainda, fixou multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada dia de atraso, válidos por 30 dias – (id. 1340373231 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, defendendo a necessária extinção do feito na origem, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, tendo em vista que de boa-fé e de acordo com o princípio da cooperação, autorizou a realização da cirurgia da agravada, conforme afirmado pela própria autora em sua inicial.

Afirma que o procedimento ocorreu em 28.11.2023, motivo pelo qual, lhe falta interesse de agir, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Em preliminar, a agravada defende a ocorrência da perda do objeto do presente recurso, uma vez que a cirurgia já foi realizada e o agravante manejou seu recurso após o procedimento. Contudo, a tese não merece prosperar, haja vista que o cumprimento da liminar não suprime o interesse de agir da agravante, de recorrer da decisão que determinou a realização da cirurgia, sob pena de aplicação de multa diária.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

Superado esse ponto, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a controvérsia cinge-se em verificar se o fato de o plano de saúde ter cumprido a obrigação de autorização da cirurgia, resulta na perda superveniente do objeto da ação.

Ora, como é sabido, o cumprimento da obrigação determinada em sede de antecipação de tutela, não acarreta a perda superveniente do objeto, mormente porque, consoante dispõe o art. 296 do CPC, “
a tutela provisório conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora/agravada manejou a ação no dia 03.11.2023, visando o agendamento imediato da cirurgia “hernioplastia incisional”, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

A tutela antecipada foi concedida no dia 21.11.2023 (id. 134037321), contudo, conforme informado pela própria agravante, a cirurgia somente ocorreu no dia 28.11.2023, ou seja, após a decisão liminar.

Deste modo, ainda que tenha sido cumprida a obrigação, determinada na decisão liminar, tal fato não possui caráter definitivo, sendo que o seu cumprimento não pode acarretar na perda superveniente do objeto da ação, mormente quando se discute também, a falha na prestação de serviços, com pedido de indenização pelo dano moral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. ART. 302, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1
. Não há que se falar em perda do objeto com superveniente perda de interesse recursal quando a autorização de procedimento cirúrgico decorreu de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, a qual fora desafiada por agravo de instrumento. Precedentes. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada
.
(...)” (TJDF, RAI N.º 07249436820238070000, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Rômulo De Araújo Mendes, j. 16.08.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIDO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA.

Ainda que a cirurgia pleiteada pelo agravado já tenha sido realizada, tal se deu em razão de determinação do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência e estabeleceu prazo para realização do procedimento. Todavia, ainda persiste interesse quanto aos desdobramentos de sua concessão, mormente quanto ao previsto no art. 302 do Código de Processo Civil, pois a parte poderá responder por eventuais pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Preliminar rejeitada.
(...).
” (TJMS, RAI n.º 14106963720228120000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 29.09.2022 – destaquei).

Ademais, a matéria arguida sequer foi analisada pelo juízo na origem, além de que, sustenta a recorrente, não ter praticado nenhuma irregularidade, de modo que entendo necessário haver maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta
prejudicado o Agravo Interno
nº 1030089-06.2023.8.11.0000 (id. 202395691), que objetiva reformar a decisão monocrática deste relator.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024